Tribunal: CARF
Processo: 13984.720192/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720192/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.170 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
PEDRO JOSE GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
VALOR DA TERRA NUA. LAUDO DE AVALIAÇÃO.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos
termos da legislação vigente, é passível de alteração, quando o contribuinte
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
Ocorrendo mero erro de preenchimento, é possível a correção de ofício da
declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando a área total de 863,23 ha e um VTN/ha de R$ 1.368,23.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720192/2010-70
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720192/2010-70

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-28.166
– 1a Turma da DRJ/CGE, fls. 102 a 105.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (f. 01/03), mediante a qual se
exige a diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, Exercício 2007, no valor total de
R$ 106.742,51, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n° 3.440.313-2,
localizado no município de Bom Retiro - SC.
Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de recolhimento
do ITR, decorrente de glosa parcial da área de pastagens e da alteração do valor da terra
nua. Em consequência, houve aumento da base de cálculo, da alíquota e do valor devido
do tributo.
O interessado apresentou a impugnação de f. 46/48. Em síntese, alega que que o valor
atribuído no lançamento não é condizente com o valor do imóvel. Argumenta que o
valor de compra do imóvel (composto de sete áreas distintas), devidamente atualizado, é
inferior ao valor apurado no lançamento. Afirma que 50% do imóvel é composto por
áreas de florestas nativas, que não podem ser objeto de exploração. Alega, ainda, que no
ano de 2007, havia uma área de pastagens de 334,6 ha, ocupadas com 175 bovinos, 10
equinos e 40 ovinos.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR
Exercício: 2007
ÁREAS ISENTAS. ADA.
Por força de Lei, é obrigatório que as áreas não-tributáveis sejam informadas
em Ato Declaratório Ambiental (ADA), entregue em prazos e condições
fixados em ato normativo, para que o contribuinte possa se beneficiar da
isenção tributária.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o
contribuinte não apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720192/2010-70

Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 109 a 115, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
( i ) Da área do imóvel
O lançamento tributário foi efetuado levando em consideração que a área do imóvel
rural pertencente ao recorrente seria de 913,5 ha (novecentos e treze virgula cinco
hectares). Porém, a totalidade da área de apenas 863,23 ha (oitocentos e sessenta e três
virgula vinte e três hectares).
A documentação apresentada pelo proprietário em todas as oportunidades que pode
contestar o lançamento do crédito tributário é uníssona em apontar esta metragem.
Frisa-se a existência de mapas assinados por engenheiros, o primeiro pelo engenheiro
florestal Nilton Schneider de Souza e o segundo pelo engenheiro agrônomo Clóvis
Daniel Souza da Costa, que evidenciam o verdadeiro tamanho do imóvel. De se
ressaltar, ainda, que o mapa confeccionado pelo engenheiro Clóvis está devidamente
avalizado pelo Gerente de Desenvolvimento Ambiental da FATMA em Lages, senhor
Willy J. Brun Filho, ou seja, está em consonância com o Órgão de proteção ambiental
da esfera do Estado de Santa Catarina.
( ii ) Da existência de mata nativa - Averbação da reserva legal
Conforme laudo apresentado pelo engenheiro Clóvis Daniel Souza da Costa, 433,26 ha
(quatrocentos e trinta e três virgula vinte e seis hectares) do terreno é de mata nativa, se
caracterizando como Mata Atlântica. Sabe-se que áreas de Mata Atlântica possuem
relevante valor ambiental inclusive com respaldo na Constituição Federal, no artigo
225, § 4.°.
Assim, entende o recorrente que há necessidade de se reduzir o crédito tributário, uma
vez que a área de mata nativa acima referida e isenta de tributação.
Caso não seja considerada a possibilidade de isenção de tributária de toda a área de
mata nativa, há que se ter em mente que está documentada e aprovada pela FATMA
área de reserva legal, equivalente a 20% (vinte por cento) do total da área do imóvel.
( iii ) Da área de pastagem
O laudo fornecido pelo engenheiro Clóvis Daniel Souza da Costa, que complementa a
documentação anteriormente trazida na impugnação, é claro ao apontar que 433,26ha
(quatrocentos e trinta e três vírgula vinte e seis hectares) do terreno é de mata nativa,
utilizável apenas para pecuária extensiva. Também é claro ao enfatizar que 266,83ha
(duzentos e sessenta e seis virgula oitenta e três hectares) de terra são formados por
campos de cima da serra nativos.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720192/2010-70

Portanto, com base no parecer técnico e imperioso concluir que 700,09 ha (setecentos
virgula zero nove hectares) do terreno são compostos por pastagens.
Desta forma, impugna-se o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, no item 14
e, por conseguinte, no item 18, vez que resta evidenciado que o grau de utilização (GU)
da propriedade e superior a 80% (oitenta por cento), o que acarreta na manutenção da
alíquota do cálculo do imposto da declaração original.
( iv ) Do valor da terra nua
Assim, complementando o laudo apresentado pelo engenheiro Nilton Schneider de
Souza, o novo laudo fornecido pelo engenheiro Clóvis Daniel Souza da Costa evidencia
o VTN através da comparação indicativa direta de mercado com valores de negócios
realizados na época, avaliados localmente por tabela da prefeitura e confirmados ao
serem registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Bom Retiro - SC.
Trata-se de método que compara diretamente dados do mercado baseados em escrituras
de registros de imóveis registradas com fé pública.
Conforme vasta e abalizada documentação acostada, conclui se que o VTN/ha do
imóvel fazenda Água Bonita era de R$ 1.368,23/ha.
( ... )
Requer seja reduzido o valor da terra nua - VTN atribuído pela Receita Federal, com
base no laudo técnico aqui anexado, feito em conformidade com as regras da ABNT, o
qual assevera o valor do VTN/há como sendo R$ 1.368,23.
Informa ainda o recorrente que em relação ao ano de 2008 foi apresentada retificação da
declaração do lTR, sendo que segue cópia juntamente com esta peça, para análise. Já em
relação aos anos anteriores, tem-se que de 2005 e 2006 ocorreu a prescrição e 2007 resta
impossibilitada em virtude deste procedimento fiscalizatório.
Não sendo improcedente a ação fiscal, requer seja considerada como área total do
terreno o equivalente a 863,23 ha (oitocentos e sessenta e três virgula vinte e três
hectares);
Com base em tais alegações, o recorrente requer o recebimento do recurso, bem
como que seja provido, com a anulação da autuação.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
da contribuinte em tópicos separados.
1 - Da área do imóvel
Conforme o laudo apresentado às fls. 117 a 128, comprovando a área total do
imóvel igual à arguida pelo recorrente, entendo que seja razoável considerar como área total do
imóvel, a área de 863,23 hectares,
Por conta disso, deve ser reduzida a área total do imóvel para 863,23 hectares.
2 - Da existência de mata nativa - Averbação da reserva legal
Igualmente à área do imóvel, uma vez apresentada a declaração de Imposto
Territorial Rural, para que a mesma seja alterada após o início de procedimento fiscal,
dependeria do atendimento às hipóteses legais cabíveis, fato este não demonstrado pelo
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720192/2010-70

recorrente, não devendo, portanto ser alterada a declaração do contribuinte para que sejam
consideradas novas áreas que viessem a alterar a relação tributária no sentido de reduzir o tributo
devido.
No caso, o recorrente pleiteia uma alteração do lançamento a fim de que fossem
levadas em consideração as áreas de mata nativa e de reserva legal, que fazem parte da
propriedade rural, consoante faria prova laudo técnico juntado aos autos.
Em síntese, o que o contribuinte pretende é que sejam reconhecidas as referidas
áreas, o que aumentaria a área não tributável, conforme laudos de avaliação apresentados.
Contudo, tal argumento não merece prosperar.
Isto porque, os valores imputados às mencionadas áreas foram declarados pelo
RECORRENTE em sua no DIAT (fls. 15 a 18), não cabendo a alteração de sua própria
declaração após o lançamento, pois as alterações pretendidas não decorrem de mero erro de
preenchimento pelo contribuinte, mas sim de verdadeira retificação de sua declaração.
Apresento a seguir, recente precedente desta Turma de julgamento sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720192/2010-70

Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Ou seja, um pedido de revisão de lançamento jamais poderia ter sido apresentado
dentro de uma impugnação/recurso, na medida em que não poderia ser apreciada pela Delegacia
de Julgamento ou pelo CARF, sob pena de violação de competência. Na verdade, caso pretenda
a revisão do lançamento já efetuado, o contribuinte deve seguir o procedimento próprio, e não
incluir este pedido em sua impugnação/recurso.
No presente caso, conforme exposto, o recorrente informou em sua DIAT que o
imóvel não possui APP ou área de floresta nativa; portanto, não cabe retificação de tais
informações, a menos que comprovado o erro de preenchimento pelo contribuinte.
Ou seja, como não houve comprovação de eventual erro de preenchimento, o
julgamento está restrito às glosas das áreas de pastagens declaradas, além do VTN apurado.
3 - Da área de pastagem
Além dos motivos apresentados no item anterior, sobre a impossibilidade de
alteração dos valores informados por ocasião da apresentação de sua declaração anual de
Imposto Territorial Rural, como bem decidiu o órgão julgador de piso, na impugnação o
recorrente não contestou a glosa da área de pastagens acatadas pela fiscalização, no caso, um
total 350 hectares, demonstrando inclusive que a área existente era menor do que a área
considerada na autuação. Por conta disso, também não há reparos a fazer na autuação no que diz
respeito à área de pastagens, conforme os trechos da decisão atacada, a seguir apresentados:
Conforme Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (f.02), a área de pastagens
foi parcialmente glosada, de 781,4 para 350 ha. Em sua defesa, a impugnante afirma que
a área é ainda inferior à considerada no lançamento, ou seja, de 334,6 ha.
Trata-se, portanto, de matéria não questionada, devendo ser reconhecida, em relação a
este aspecto da autuação, a aplicação do art. 17 do Decreto n° 70.235/72, que dispõe que
deve ser considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
4 - Do valor da terra nua
Analisando os autos, percebe-se que a autuação por não ter elementos suficientes
para avaliar o valor da terra nua da propriedade rural do contribuinte em questão, utilizou-se do
preço de terra com base no sistema SIPT para arbitramento do VTN. Em sua impugnação, na
expectativa de desmerecer os valores arbitrados, o então impugnante apresentou um laudo de
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720192/2010-70

avaliação elaborado pelo engenheiro Nilton Schneider de Souza, laudo este desconsiderado pela
decisão recorrida, para fins de avaliação do valor da terra nua, por não atender aos requisitos
necessários que deveriam conter no laudo de avaliação.
Na expectativa de atender às exigências legais e às sugestões proferidas na
decisão recorrida, em seu recurso, às fls. 117 a 128, o recorrente apresenta um novo laudo de
avaliação emitido pela empresa Clóvis Engenharia. Analisando o referido laudo, percebe-se que
o mesmo ao apresentar critérios de avaliação condizentes com as exigências legais, demonstra
que o valor da terra nua a ser considerado, é de R$ 1.368,23/ha, conforme solicitado pelo
contribuinte em seu recurso.
Como se sabe, para afastar a utilização do sistema SIPT, o recorrente deve fazer
prova do VTN declarado com base em outros documentos, como, por exemplo: (i) mediante
laudo técnico que cumpra os requisitos das Normas ABNT, emitido por profissional habilitado e
com ART/CREA, demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural
avaliado, com suas características particulares; ou ainda (ii) mediante a avaliação Públicas
Estaduais (exatorias) ou Municipais, desde que acompanhada dos métodos de avaliação; bem
como (iii) avaliação pela Emater, também apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Deste modo, ante a comprovação da fidedignidade do VTN apresentado no novo
laudo, entendo que deve ser alterado o VTN para R$ 1.368,23.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para dar
provimento parcial, para determinar o recálculo do tributo devido considerando a área total de
863,23 ha e um VTN/ha de R$ 1.368,23.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital